Tribunal: TJSP
Processo: 2242659-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Exibição de documentos – Decisão agravada compreendendo que o sócio não seria parte legítima na demanda de exibição de documentos societários – Impertinência do entendimento singular – Ajuizamento do procedimento preparatório sob motivação que está diretamente relacionada a supostas condutas irregulares do sócio demandado – Sócio que, ademais, tem poderes de gerência

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Exibição de documentos – Decisão agravada compreendendo que o sócio não seria parte legítima na demanda de exibição de documentos societários – Impertinência do entendimento singular – Ajuizamento do procedimento preparatório sob motivação que está diretamente relacionada a supostas condutas irregulares do sócio demandado – Sócio que, ademais, tem poderes de gerência fixados no estatuto social e, consequentemente, está legitimado a apresentar os elementos solicitados – Agravado que também possui interesse na prova da improcedência dos graves fatos que lhes são imputados – Interesse e legitimidade presentes – Decisão agravada reformada – Recurso provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo.